Tribunal: TJMT
Processo: 0015128-37.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015128-37.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Conflito fundiário coletivo rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA THRONICKE RIBEIRO - CPF: 613.742.881-87 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), AUREO GARCIA RIBEIRO FILHO - CPF: 313.229.561-20 (ADVOGADO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), RUBENS ALVES COELHO - CPF: 014.068.741-67 (APELADO), RICARDO MAMEDES - CPF: 352.819.871-00 (ADVOGADO), JUSTINIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.805.491-42 (APELADO), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), ERLI MARCELINO FURTADO - CPF: 020.843.151-90 (APELADO), IVONE DE SOUZA FARIA - CPF: 051.959.941-10 (APELADO), JUVENIL DA SILVA - CPF: 840.855.501-44 (APELADO), JUAREZ FERREIRA MACEDO - CPF: 572.219.871-49 (APELADO), CELSO LUIZ GONCALVES - CPF: 567.709.951-15 (APELADO), ROSENILDA GIL DOS SANTOS - CPF: 954.475.801-10 (APELADO), NATALIA PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 062.792.161-28 (APELADO), REGINALDO FELICIO RODRIGUES - CPF: 047.697.501-88 (APELADO), ANA MARIA CAMPOS - CPF: 899.476.656-15 (APELADO), GILDO CAMILO FERREIRA - CPF: 432.359.721-53 (APELADO), MARCIA APARECIDA GOMES MACHADO - CPF: 054.717.681-32 (APELADO), ELZI BATAEL VIEIRA - CPF: 513.192.681-53 (APELADO), NILSON TEIXEIRA - CPF: 594.163.351-34 (APELADO), LARA LETICIA TELES GONCALVES - CPF: 049.445.151-38 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 753.369.101-63 (APELADO), LEANDRO GONCALVES PEREIRA - CPF: 016.689.211-46 (APELADO), WANDERSON GOMES DE CASTRO SAMPAIO - CPF: 359.113.638-79 (APELADO), VALDECI DE SOUZA SOARES - CPF: 929.645.241-49 (APELADO), JOSE CARLOS SOUZA DE JESUS - CPF: 016.063.641-89 (APELADO), SEBASTIAO JOSE FILHO - CPF: 486.975.241-72 (APELADO), LUANA MARA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 045.150.001-60 (APELADO), MARIA HELENA SOARES DOS SANTOS - CPF: 001.073.701-40 (APELADO), OTAIR DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 474.697.141-20 (APELADO), JOSE SEBASTIAO APARECIDO - CPF: 621.502.861-49 (APELADO), VALDEIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 002.255.801-28 (APELADO), ANTONIO DOROTEU MARTINS - CPF: 581.824.031-20 (APELADO), ADALTON TASSI - CPF: 626.775.191-00 (APELADO), LAIRA BARBOSA DUTRA - CPF: 060.231.601-40 (APELADO), VALERIA QUELIA DA SILVA DUTRA - CPF: 003.534.466-02 (APELADO), ANTONIO JOSE FILHO - CPF: 810.896.191-20 (APELADO), EDELSON DA COSTA MONTOANELI - CPF: 984.655.891-00 (APELADO), ILDA PEREIRA DA CUNHA SILVA - CPF: 935.438.241-04 (APELADO), ANGELICA GOMES LUZ ARAUJO - CPF: 044.921.841-47 (APELADO), NATHALIA SANTOS FERREIRA - CPF: 054.723.731-66 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (APELADO), GUMERCINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 414.455.626-34 (APELADO), LUCIMAR GOMES DE CASTRO MATOSO - CPF: 160.955.078-12 (APELADO), VALDIR JOSE FILHO - CPF: 571.181.401-04 (APELADO), SEBASTIAO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 012.553.461-24 (APELADO), VALDEIR CABRAL DA SILVA - CPF: 606.720.482-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUREO GARCIA RIBEIRO FILHO - CPF: 313.229.561-20 (ADVOGADO), ERICA THRONICKE RIBEIRO - CPF: 613.742.881-87 (APELADO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), ADALTON TASSI - CPF: 626.775.191-00 (APELANTE), ANA MARIA CAMPOS - CPF: 899.476.656-15 (APELANTE), ANGELICA GOMES LUZ ARAUJO - CPF: 044.921.841-47 (APELANTE), ANTONIO DOROTEU MARTINS - CPF: 581.824.031-20 (APELANTE), ANTONIO JOSE FILHO - CPF: 810.896.191-20 (APELANTE), CELSO LUIZ GONCALVES - CPF: 567.709.951-15 (APELANTE), EDELSON DA COSTA MONTOANELI - CPF: 984.655.891-00 (APELANTE), ELZI BATAEL VIEIRA - CPF: 513.192.681-53 (APELANTE), ERLI MARCELINO FURTADO - CPF: 020.843.151-90 (APELANTE), GILDO CAMILO FERREIRA - CPF: 432.359.721-53 (APELANTE), GUMERCINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 414.455.626-34 (APELANTE), ILDA PEREIRA DA CUNHA SILVA - CPF: 935.438.241-04 (APELANTE), IVONE DE SOUZA FARIA - CPF: 051.959.941-10 (APELANTE), JOSE CARLOS SOUZA DE JESUS - CPF: 016.063.641-89 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO APARECIDO - CPF: 621.502.861-49 (APELANTE), JUAREZ FERREIRA MACEDO - CPF: 572.219.871-49 (APELANTE), JUSTINIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.805.491-42 (APELANTE), JUVENIL DA SILVA - CPF: 840.855.501-44 (APELANTE), LAIRA BARBOSA DUTRA - CPF: 060.231.601-40 (APELANTE), LARA LETICIA TELES GONCALVES - CPF: 049.445.151-38 (APELANTE), LEANDRO GONCALVES PEREIRA - CPF: 016.689.211-46 (APELANTE), LUANA MARA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 045.150.001-60 (APELANTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), LUCIMAR GOMES DE CASTRO MATOSO - CPF: 160.955.078-12 (APELANTE), MARCIA APARECIDA GOMES MACHADO - CPF: 054.717.681-32 (APELANTE), MARIA HELENA SOARES DOS SANTOS - CPF: 001.073.701-40 (APELANTE), NATALIA PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 062.792.161-28 (APELANTE), NATHALIA SANTOS FERREIRA - CPF: 054.723.731-66 (APELANTE), NILSON TEIXEIRA - CPF: 594.163.351-34 (APELANTE), OTAIR DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 474.697.141-20 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 753.369.101-63 (APELANTE), REGINALDO FELICIO RODRIGUES - CPF: 047.697.501-88 (APELANTE), RICARDO MAMEDES - CPF: 352.819.871-00 (ADVOGADO), ROSENILDA GIL DOS SANTOS - CPF: 954.475.801-10 (APELANTE), RUBENS ALVES COELHO - CPF: 014.068.741-67 (APELANTE), SEBASTIAO JOSE FILHO - CPF: 486.975.241-72 (APELANTE), SEBASTIAO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 012.553.461-24 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (APELANTE), VALDECI DE SOUZA SOARES - CPF: 929.645.241-49 (APELANTE), VALDEIR CABRAL DA SILVA - CPF: 606.720.482-72 (APELANTE), VALDEIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 002.255.801-28 (APELANTE), VALDIR JOSE FILHO - CPF: 571.181.401-04 (APELANTE), VALERIA QUELIA DA SILVA DUTRA - CPF: 003.534.466-02 (APELANTE), WANDERSON GOMES DE CASTRO SAMPAIO - CPF: 359.113.638-79 (APELANTE), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONVERSÃO EM DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA INDIRETA. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, ao julgar procedente a ação de reintegração de posse, converteu-a de ofício em ação de desapropriação judicial privada indireta, reconhecendo a posse consolidada dos réus sobre o imóvel rural, e os condenando ao pagamento de indenização e perdas e danos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que converte a ação possessória em ação de desapropriação judicial privada indireta, com impacto direto sobre o direito de propriedade, pode ser considerada válida na ausência de citação de todos os coproprietários do imóvel.

III. Razões de decidir

O imóvel discutido é objeto de condomínio “pro indiviso” entre a autora e seus filhos.

A conversão da ação de reintegração de posse em ação de natureza expropriatória, com base no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC/2002, interfere diretamente no direito de propriedade de todos os coproprietários, tornando necessário oportunizar a sua participação na lide.

A sentença proferida em afronta ao contraditório e à ampla defesa, sem a participação de todos os titulares de direito afetados, é nula, nos termos do art. 115, I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação de Érica Thronicke Ribeiro provido. Recurso de Rubens Alves Coelho e outros, prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A conversão da ação possessória em desapropriação judicial privada indireta exige a necessidade de oportunizar a presença de todos os coproprietários no polo ativo, sob pena de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio necessário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 1.228, §§ 4º e 5º; CPC/2015, arts. 114 e 115, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada por Erica Thronicke Ribeiro em desfavor de Rubens Alves Coelho, Valdeir Cabral da Silva Filho e outros, julgou procedente o pedido de reintegração de posse da área de terras denominada Fazenda Ipê Roxo, objeto das matrículas n.º 372 e 375, do CRI de Araputanga, e, de ofício, converteu a ação para o rito da desapropriação judicial privada indireta, reconhecendo a posse consolidada dos réus, condeno-os ao pagamento de justa indenização a ser apurada em liquidação, acrescida de perdas e danos em favor da autora.

Inconformada, a autora,
Érica Thronicke Ribeiro
, insurge-se contra a conversão da ação possessória em ação de desapropriação indireta, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de formação do litisconsórcio ativo necessário, referindo-se aos demais coproprietários do imóvel. Afirma que a conversão da ação possessória na sentença, sem a inclusão dos demais coproprietários, configura violação dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, pois a desapropriação judicial indireta envolve efeitos patrimoniais expressivos, que atingem diretamente o direito de propriedade dos demais envolvidos. No mérito, alega que não restou caracterizada a posse qualificada dos réus, tampouco o interesse social suficiente para legitimar a conversão da ação em desapropriação indireta, reiterando o pedido de reintegração e indenização por perdas e danos. Requer a reforma da sentença (id. 272349970).

Por outro lado,
Rubens Alves Coelho e outros
, alegam, em suma, que não houve prova de esbulho possessório, tampouco de danos patrimoniais e que a ocupação do imóvel ocorreu com o consentimento tácito da parte autora, sendo consolidada há quase 20 anos. Mencionam que são famílias de baixa renda, beneficiárias de programas sociais, que utilizam a terra para subsistência, sendo desprovidos de capacidade econômica para arcar com indenizações. Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença para que seja afastada a condenação dos apelantes, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do Estado, representado pelo INCRA, como sujeito passivo da obrigação indenizatória. (id. 272349946).

As partes apresentaram contrarrazões, sendo Érica Thronicke Ribeiro (id. 272349975), Rubens Alves Coelho e outros (id. 272349974) e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 289558879), todos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto por Rubens Alves Coelho e outros, bem como pelo provimento do apelo manejado por Érica Thronicke Ribeiro (id. 278027368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Érica Thronicke Ribeiro move ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos e pedido liminar em desfavor de Valdeir Cabral da Silva, Rubens Alves Coelho, Genair Pereira Filho, Márcio Pereira Filho, Luiz Valdeci Euzébio, Gilsimar Silvestre de Andrade, José dos Reis Neiva, Junior dos Santos Neiva, Juliano Filho, Sebastião José Filho e outros, objetivando a retomada da posse da área rural denominada Fazenda Ipê Roxo, situada no Município de Araputanga-MT, com extensão aproximada de 2.800 hectares, além da condenação ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da suposta ocupação irregular da área pelos réus.

Alega, em apertada síntese, que a ocupação inicial do imóvel decorreu de comodato precário firmado entre o seu falecido esposo, Áureo Garcia Ribeiro, e o Movimento dos Trabalhadores Acampados e Assentados (MTAA), com cessão de apenas 50 hectares, pelo prazo de um ano, prorrogado uma única vez. Sustenta que, ao término do contrato, os beneficiários recusaram-se a desocupar o imóvel, estendendo sua ocupação de forma arbitrária sobre áreas de preservação, pastagens e edificações da fazenda, caracterizando esbulho possessório e causando prejuízos à sua atividade agropecuária. Relata ter registrado diversos boletins de ocorrência sem sucesso, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Após a regular tramitação processual, com a produção de provas documentais e orais, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido de reintegração de posse da área de terras denominada Fazenda Ipê Roxo, objeto das matrículas n.º 372 e 375 do Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga, e, de ofício, converteu a ação para o rito da desapropriação judicial privada indireta, reconhecendo a posse consolidada dos réus, condeno-os ao pagamento de justa indenização a ser apurada em liquidação, acrescida de perdas e danos em favor da autora (id.

272349925).

Inconformada, a autora, Érica Thronicke Ribeiro, insurge-se contra a conversão da ação possessória em ação de desapropriação indireta, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de formação do litisconsórcio ativo necessário, referindo-se aos demais coproprietários do imóvel.

Afirma que a conversão da ação possessória na sentença, sem a inclusão dos demais coproprietários, configura violação dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, pois a desapropriação judicial indireta envolve efeitos patrimoniais expressivos, que atingem diretamente o direito de propriedade dos demais envolvidos.

No mérito, alega que não restou caracterizada a posse qualificada dos réus, tampouco o interesse social suficiente para legitimar a conversão da ação em desapropriação indireta, reiterando o pedido de reintegração e indenização por perdas e danos. Requer a reforma da sentença (id. 272349970).

Por outro lado, Rubens Alves Coelho e outros, alegam, em suma, que não houve prova de esbulho possessório, tampouco de danos patrimoniais e que a ocupação do imóvel ocorreu com o consentimento tácito da parte autora, sendo consolidada há quase 20 anos.

Mencionam que são famílias de baixa renda, beneficiárias de programas sociais, que utilizam a terra para subsistência, sendo desprovidos de capacidade econômica para arcar com indenizações.

Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença para que seja afastada a condenação dos apelantes, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do Estado, representado pelo INCRA, como sujeito passivo da obrigação indenizatória. (id. 272349946).

Pois bem.

De proêmio, passo à análise do recurso interposto pela autora Érica Thronicke Ribeiro, que suscita preliminar de nulidade da sentença pela ausência de formação do litisconsórcio ativo necessário, sem a inclusão dos demais coproprietários, considerando que a ação versava sobre reintegração de posse e, posteriormente, foi convertida de ofício pela magistrada, em desapropriação judicial, atingindo o direito de propriedade dos demais envolvidos.

Assiste razão à recorrente. Explico.

Analisando detidamente o feito, observo que o imóvel objeto de discussão nos autos, Fazenda Ipê Roxo, registrada do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araputanga-MT, revela que a área rural em litígio é objeto de copropriedade entre a autora e seus cinco filhos, em regime de condomínio
pro indiviso
.

Da referida matrícula do imóvel, constam como proprietários Érica Thronicke Ribeiro (50%); Rachel Thronicke Ribeiro (10%); Jussara Thronicke Ribeiro Pulga (10%); Áureo Garcia Ribeiro Filho (10%); Estevão Thronicke Ribeiro (10%) e Paulo Thronicke Ribeiro (10%). (id. 272349468 – Pág. 148).

Desse modo, a pretensão originária de reintegração de posse da integralidade da área, movida apenas por Érica, transmudou com a posterior conversão da ação possessória em desapropriação judicial privada indireta (desapropriação por posse trabalho), e afetou de maneira direta e imediata os direitos patrimoniais de todos os demais coproprietários, os quais não participaram da relação processual.

Por força do princípio do contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, impõe-se que todas as pessoas que possam ter sua esfera jurídica diretamente afetada pelo provimento jurisdicional almejado participem da demanda, sob pena de nulidade da decisão proferida.

É igualmente o que se extrai do texto do artigo 114 do Código de Processo Civil, que afirma claramente ser ineficaz a sentença proferida em processo no qual não fora perfectibilizada a relação processual com a citação de todas as pessoas diretamente atingidas:

“
Art.114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Ora, da análise do preceito processual, deduz que, haverá litisconsórcio necessário quando a lei assim determinar ou, em virtude da natureza do litígio, a decisão deva ser uniforme para as partes envolvidas na lide.

Conclui-se, portanto, que o litisconsórcio necessário, seja ele ativo ou passivo, configura-se nas hipóteses em que a eficácia da sentença depende da participação de todos os sujeitos titulares da relação jurídica controvertida, seja por expressa determinação legal, seja em razão da natureza indivisível do direito material litigioso.

A propósito, ensina Nelson Nery Júnior: “
(...) O que importa, para que se cumpra a lei e se atenda aos preceitos do sistema jurídico brasileiro, é que os litisconsortes necessários – isto é, todos os partícipes da relação jurídica material discutida em juízo – integrem a relação processual, seja em que polo for.”
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2020).

Evidente que a conversão da ação possessória em ação expropriatória indireta, com base nos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil, acarreta a perda da propriedade do bem, mediante pagamento de indenização.

Aliás, o §4º, do referido artigo é bastante claro ao dispor que
o proprietário
poderá ser privado da coisa, de modo que apenas uma das coproprietárias figurou no processo. Veja:

“
§ 4º
O proprietário

também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.”

Deste modo, tal decisão que converte a ação possessória em ação expropriatória indireta não pode ser proferida validamente sem que todos os titulares dominiais sejam chamados ao processo, sob pena de ineficácia e nulidade absoluta, na forma do art. 115, inciso I, do CPC, que dispõe:

“
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I -
nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo
;
”

Ressalte-se, ainda, que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 278027368) corrobora esse entendimento, manifestando-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão, confira
in litteris
:

“[...]
Desse modo, entendo que, no presente caso, é inviável a conversão da reintegração de posse em desapropriação privada indireta, ante a impossibilidade de pagamento de indenização a ser fixada pelo Juízo.

Por fim, constata-se que, na matrícula do imóvel, constam como proprietários ÉRICA THRONICKE RIBEIRO (50%); RACHEL THRONICKE RIBEIRO (10%); JUSSARA THRONICKE RIBEIRO PULGA (10%); ÁUREO GARCIA RIBEIRO FILHO (10%); ESTEVÃO THRONICKE RIBEIRO (10%) e PAULO THRONICKE RIBEIRO (10%). Contudo, verifica-se que somente figura como parte no feito Erica Thronicke Ribeiro.

Assim, com a manutenção da conversão do feito em desapropriação judicial privada indireta, também haverá indevida repercussão do julgado em face de terceiro não integrante da lide, por se tratar de condomínio pro indiviso, nos termos da matrícula juntada ao feito.

Desse modo, manifesta-se o Ministério Público pelo desprovimento do recurso interposto por Rubens Alves Coelho e outros, bem como pelo provimento do recurso interposto por Erica Thronicke Ribeiro, a fim de anular a decisão que converteu a demanda em desapropriação judicial privada indireta, diante dos motivos acima expostos.”
(id. 278027368).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar arguida por Érica Thronicke Ribeiro, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Érica Thronicke Ribeiro e
JULGO PREJUDICADO

o apelo aviado por Rubens Alves Coelho e outros.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025